Tribunal: TJBA
Processo: 8023094-51.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023094-51.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALEXANDRA CRISTINA LANGE

Advogado(s)
:
JOAO HENRIQUE MATOS AMANCIO, ARLINDO GOMES DO PRADO

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e outros (3)

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, IGOR AMADO VELOSO, ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI, LUIS AUGUSTO MELLO LOBO, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E DÉBITO EM CONTA CORRENTE. DESCONTOS DENTRO DOS LIMITES LEGAIS APURADOS NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. TAC. CONTRATOS NÃO IDENTIFICADOS NOS AUTOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISCREPÂNCIA SIGNIFICATIVA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CONTRATOS CONSIGNADOS. LEGISLAÇÃO PERMISSIVA. IOF. NOVAÇÃO NÃO COMPROVADA. MORA. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Os descontos realizados a título de empréstimo consignado, quando verificados à luz do contracheque mais atualizado juntado aos autos, demonstram observância dos limites estabelecidos pelo Decreto Municipal nº 24.735/2014, não se configurando, portanto, ilegalidade apta a ensejar a revisão judicial dos contratos.

II.
A existência de débitos em conta corrente, por si só, não basta para caracterizar o superendividamento legalmente tutelado, mormente quando a parte autora não produziu prova suficiente de que o conjunto das dívidas — consignadas e não consignadas — comprometia seu mínimo existencial de forma irremediável, nem demonstrou abusividade nas condições contratadas.

III.
A revisão judicial de contratos bancários exige a demonstração concreta de abusividade das cláusulas contratadas, ônus que incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC. Teses de ilegalidade de TAC, juros abusivos, capitalização não pactuada, IOF indevido e descaracterização da mora não logram êxito quando desacompanhadas de prova específica referente aos contratos discutidos.

IV.
Honorários advocatícios majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a condição de beneficiária da gratuidade da justiça.

Apelação Cível nº
8023094-51.2022.8.05.0001
. Apelante: Alexandra Cristina Lange. Apelados: Banco Bradesco Financiamentos S/A e outros. Relator: Des. Cláudio Césare Braga Pereira.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8023094-51.2022.8.05.0001, oriundos da Comarca de Salvador, em que figura como Recorrente
ALEXANDRA CRISTINA LANGE
, sendo Recorridos
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A E OUTROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator.

09